Tribunal: TJPA
Processo: 0803616-36.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803616-36.2021.8.14.0005

APELANTE: SAMUEL ROZEIRA XAVIER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INTERSTÍCIO TEMPORAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGA DISPONÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, formulado por policial militar, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais necessários à ascensão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o apelante preencheu os requisitos legais para promoção ao posto de Subtenente e se houve preterição ilegítima a justificar o ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção na carreira militar exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos previstos na legislação estadual vigente, incluindo tempo mínimo de serviço, aprovação em cursos de formação e existência de vaga.

4. O simples cumprimento do interstício temporal não assegura, por si só, o direito à promoção, devendo ser observados os demais critérios legais, incluindo a disponibilidade de vagas.

5. Ausente prova de preterição ilegal ou erro administrativo, inexiste direito subjetivo à promoção pleiteada.

6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma a necessidade de preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da promoção por ressarcimento de preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. O simples cumprimento do interstício temporal não garante, por si só, o direito à promoção de policial militar, sendo necessária a observância de todos os requisitos legais e a existência de vagas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 8.230/2015, art. 13 e art. 15; Lei Estadual nº 5.249/1985, art. 4º e art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800962-39.2022.8.14.0006, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 10/06/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0816253-79.2022.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SAMUEL ROZEIRA XAVIER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que julgou improcedente a
Ação de Promoção por Ressarcimento de Preterição
movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, o autor relata que ingressou nas fileiras da Polícia Militar no ano de 1993, contando com 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de tempo de serviço efetivo, tendo a patente de 2° Sargento.

Argumentou que deveria ter sido promovido de acordo com o tempo de serviço e as normas internas da corporação, mas que a omissão administrativa retardou sua ascensão profissional.

Como consequência, pleiteou o reconhecimento de seu direito à promoção a Subtenente, com o pagamento das diferenças salariais retroativas, calculadas no valor de R$ 85.590,00.

Em contestação, o Estado do Pará alegou que as promoções na carreira militar ocorrem conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.230/2015. Sustentou que o autor não comprovou preterição ilegal, ressaltando que a existência de vagas e o cumprimento de requisitos objetivos são fatores determinantes para a concessão de promoções, não sendo um direito subjetivo imediato. Ademais, enfatizou que a evolução funcional do apelante ocorreu dentro dos parâmetros legais e administrativos.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência do direito à promoção.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando a necessidade de reforma da sentença, pois afirma que houve falha administrativa na progressão de sua carreira e que a aplicação retroativa de novas normas restringiu indevidamente seu direito à promoção. Aduz que a sentença não considerou o histórico funcional e os prejuízos financeiros causados pela demora na ascensão profissional.

Requereu ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à promoção e ao pagamento das diferenças salariais devidas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento ou não dos requisitos para promoção do apelante, Samuel Roseira Xavier e do consequente pagamento dos valores de forma retroativa.

Sabe-se que a promoção por ressarcimento de preterição é uma garantia dada aos policiais militares, os quais, por motivos transitórios e indefinidos ou, ainda, por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de ser promovido é atribuída a promoção com ressarcimento por preterição.

A promoção em ressarcimento de preterição é prevista pelo art. 4°, parágrafo único, e 12º da Lei n. 5.249/85 e definida pelo art. 8º do Decreto n. 4.244/86, que regulamenta a Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará,
in verbis:

Art. 4º (Lei nº 5.249/85).
As promoções são efetuadas pelos critérios de:

ART. 4º
- As são efetuadas promoções pelo critério de:

a) - Antigüidade;

b) - Merecimento;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post- Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

Art. 13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Art. 12

-
O oficial PM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. (destaque nosso)"

Art. 8º (Decreto nº 4.244/86).
A promoção em Ressarcimento de Preterição é aquela feita após ser reconhecida, ao Oficial preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Posteriormente, veio a Lei Estadual nº 6.669/2004 (Dispõe sobre as carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, suas promoções no quadro de praças e dá outras providências), que prevê:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de

Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a

decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200,

de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada

em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando

beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse

particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou

bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão

não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de

2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo,

sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o

Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200,

de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão

habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Em vigor atualmente a Lei nº 8.230/2015 que estabelece os seguintes requisitos para promoção de praças:

“Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

§ 1º A proporção mencionada no inciso II deste artigo será retomada a partir de onde ela tenha sido interrompida.

Art. 17. O processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo.

(...)

Da análise das leis mencionadas, conclui-se que os requisitos estabelecidos para a promoção são cumulativos, contudo, o apelante requer a promoção tão somente em razão de ter preenchido o interstício temporal na graduação para a promoção. Assim, não merece guarida o pedido inicial, em razão de não demonstrar que preencheu de forma cabal os demais requisitos previstos na legislação aplicável à espécie.

Ainda que se entenda de modo diverso, deve-se ressaltar que a promoção pretendida pelo Apelante, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal.

Portanto, para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos nas leis que tratam do tema, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, o que não ocorreu.

Assim, não demonstrado o erro administrativo, de forma inequívoca para respaldar o direito à promoção e ao ressarcimento de preterição, pois a ausência da realização de curso de formação, por si só, não configura omissão do apelado, uma vez que a Administração Pública deve observar a existência de vagas, para oferecimento desses cursos.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 5.249/1985.
PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (
AP- 0011419-69.2013.8.14.0301
, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento : 20/03/2023)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que reconhece a prescrição e extingue o feito, a teor do art. 487, II do CPC;

2- A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3- O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4- Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5- Os critérios para promoção de praças da Polícia Militar do Pará e bombeiros militares do estado, foram editadas as Leis estaduais nº 5.250/85 (vigorou de 1985 até 2004), nº 6.669/04 (vigorou de 2004 até 2015) e nº 8.230/15 (em vigor desde 2015 até os dias atuais);

6- A mudança legislativa não confere o direito à promoção, pois não há garantia a regime jurídico revogado;

7- Ausente a comprovação acerca da existência de vagas a serem preenchidas, tampouco a conclusão dos indispensáveis cursos de habilitação e preenchimentos dos demais requisitos legais, mostra-se inviável o exame das inclusões no quadro de acesso, respectivas colocações e dos correspondentes interstícios em cada graduação, indispensáveis à promoção pretendida, conforme previsto na lei 8230/15;

8- Apelação conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800962-39.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3. No caso em comento, os autores-apelantes foram promovidos à Cabo BMPA em 22.09.2020 sendo que a ação reclamando a suposta preterição do direito à ascensão ao cargo de 3º Sargento foi ajuizada em 20.08.2022, isto é, dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se, assim, a hipótese defendida na sentença;

4. Afastada a prescrição e estando a causa madura, o pronto julgamento da controvérsia é de rigor à luz do art. 1.013, §4º, do CPC.

5. Na promoção almejada pelos Apelantes, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

6. Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastando a prescrição. No mérito, pretensão autoral julgada improcedente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816253-79.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

Embora o autor tenha permanecido muitos anos sem promoção, não provou que preencheu os demais critérios exigidos, como a existência de vagas, de forma que não restou demonstrado a preterição ou o erro administrativo.

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelo apelante, porquanto ausente, na espécie, a comprovação da preterição ou do erro administrativo, de modo que se torna imperativa a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida de primeiro grau, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025